Tribunal: TJSP
Processo: 0008321-43.2014.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo duplamente majorado – Concurso de Pessoas – Emprego de arma de fogo – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva – Inadmissibilidade – Firme e seguro reconhecimento pessoal realizado pela vítima alicerçado nas demais provas produzidas nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais – Versão sustentada pelo réu

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo duplamente majorado – Concurso de Pessoas – Emprego de arma de fogo – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva – Inadmissibilidade – Firme e seguro reconhecimento pessoal realizado pela vítima alicerçado nas demais provas produzidas nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais – Versão sustentada pelo réu que restou isolada– Dosimetria da pena que merece reparo – Continuidade delitiva – Aumento de 1/6 por se tratar de dois crimes, conforme precedente desta Câmara – Regime de cumprimento de pena fechado mantido – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos (art. 44, III, CP ) – Suspensão da exigibilidade das custas que deve ser pleiteada no juízo das execuções. Apelo PROVIDO em parte para redimensionar as penas impostas: para 8 anos e 9 meses de reclusão e 21 dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008321-43.2014.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante BRYAN CASTILHO
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008321-43.2014.8.26.0322 -Voto no 00897
2
Apelação Criminal no 0008321-43.2014.8.26.0322
Apelante(s): Bryan Castilho de Oliveira
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lins
Juiz(a): Jane Carrasco Alves Floriano
Voto no 00897
Apelação Criminal Roubo duplamente majorado Concurso de
Pessoas Emprego de arma de fogo Pleito defensivo colimando
a absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva
Inadmissibilidade Firme e seguro reconhecimento pessoal
realizado pela vítima alicerçado nas demais provas produzidas nos
autos, sobretudo os depoimentos dos policiais Versão sustentada
pelo réu que restou isolada Dosimetria da pena que merece reparo
Continuidade delitiva Aumento de 1/6 por se tratar de dois
crimes, conforme precedente desta Câmara
Regime de
cumprimento de pena fechado mantido
Pena privativa de
liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos
(art. 44, III, CP ) Suspensão da exigibilidade das custas que deve
ser pleiteada no juízo das execuções. Apelo PROVIDO em parte
para redimensionar as penas impostas: para 8 anos e 9 meses de
reclusão e 21 dias-multa.
Vistos.
Ao relatório de fls. 214/226 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Bryan Castilho de Oliveira
Gonçalves à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e
cinco) dias-multa, com valor unitário mínimo, para cada dia-multa, por infração ao artigo
157, §2o, incisos I e II, na redação anterior, do Código Penal, na forma do art. 71 do
Código Penal.
Bryan Castilho de Oliveira, interpôs recurso de apelação (f.
249/256), requerendo sua absolvição por insuficiência de provas. De modo subsidiário,
pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por “prestação de serviço
comunitário”. Requer a isenção “do pagamento de quaisquer importâncias pecuniárias”,
bem como a dispensa do pagamento das custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008321-43.2014.8.26.0322 -Voto no 00897
3
Contrarrazões de apelação as f. 258/263, pugnando pelo
desprovimento do recurso defensivo.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 269/276 opinando
pelo desprovimento integral do apelo defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 17 de março de 2014, por
volta das 23h20, na Rua Constituição, no 736, Vila Alta, na cidade de Lins, o acusado,
agindo em concurso com outros indivíduos não identificados, subtraiu, para si, coisa alheia
móvel, consistente em 01 (um ) veículo Ford/Fiesta HÁ 1.5 LS, cor branca, placas
FNF-1423, ano 2013, Bauru-SP, avaliado em R$ 30.732,00 (trinta mil, setecentos e trinta e
dois reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 51, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma contra Diego César Novo Monteiro.
Consta, também, que, no mesmo dia e horário aproximado,
na Rodovia Lins-Guaiçara, km 1,9, Vila Parque das Américas, o acusado, agindo em
concurso com outros indivíduos não identificados, subtraiu, para si, coisa alheia móvel,
consistente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie; 01 (uma) caixa de latas de
cervejas, avaliada em R$ 12,00 (doze reais); e 05 (cinco) fardos de bebidas (refrigerantes,
cerveja e energéticos), avaliados em R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme auto de
avaliação indireta de fls. 51, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma contra
José Carlos Veríssimo Cotta.
Segundo se apurou, no dia 17 de março de 2014, por volta
das 23h20, o acusado abordou a vítima Diego César Novo Monteiro, aproveitando-se da
circunstância que este terminara de estacionar o veículo Ford/Fiesta defronte à casa de seu
amigo. Ato contínuo, o acusado pôs à mostra um revólver que trazia consigo e exclamou
para a vítima “perdeu, entra no carro”.
Com a resistência reduzida, a vítima entrou no banco traseiro
do veículo. Logo após, um comparsa do acusado, que estava do outro lado da rua e
escondido, de igual modo, entrou no interior do referido automóvel. Ato contínuo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008321-43.2014.8.26.0322 -Voto no 00897
4
acusado e seu comparsa desconhecido deslocaram-se com o veículo na direção do Bairro
Santa Terezinha.
Sem prejuízo, um veículo VW/Golf, cor preta, e uma
motocicleta, cor escura, acompanhavam a trajetória do Fiesta, sendo que os ocupantes
daqueles dois primeiros veículos prestavam suporte quanto à empreitada criminosa que
estava sendo realizada pelos últimos.
Em determinado momento do curso da trajetória, o acusado e
o auxiliar não identificado ordenaram que a vítima cobrisse seu rosto com sua própria
camiseta. Logo em seguida, ambos largaram Diego numa estrada de terra localizada no
Bairro de Santa Tereza, sendo que, antes, subtraiu-lhe a quantia de R$ 120,00 (cento e
vinte) reais que portava consigo.
Na sequencia, por volta das 23h50, o acusado e seus
comparsas não identificados dirigiram-se com o veículo ao Motel Mustang, localizado na
Rodovia Lins-Guaiçara, com a finalidade de praticar um novo roubo. Posteriormente,
quando já próximos do referido estabelecimento, o acusado e seus cinco comparsas
estacionaram e desceram do interior do veículo. Ato contínuo, ao menos dois indivíduos
encapuzados acompanharam o acusado até a portaria do Motel.
Após alcançar o referido destino, o acusado apontou um
revólver contra o porteiro, José Carlos Veríssimo Cotta, e anunciou o assalto. Sem
prejuízo, ordenou que ele se deitasse no chão. Embora o funcionário tenha acatado a
determinação, o acusado desferiu-lhe um “coronhada” na cabeça, causando-lhe uma bossa
na região parietal direita, conforme laudo de fls. 09.
Em seguida, o acusado e seus comparsas desconhecidos
subtraíram a quantia aproximada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de vários
fardos de bebidas, avaliados no total de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).
A materialidade delitiva está caracterizada pelo boletim de
ocorrência de f. 03/04, auto de exibição e apreensão de fl. 05 (bebidas, dinheiro e camiseta
listada, pelo laudo de lesão corporal na vítima de fl. 09, do relatório de investigações de fls.
11/14, laudo de exame em veículo de fls. 31/36, e pela prova oral colhida durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008321-43.2014.8.26.0322 -Voto no 00897
5
instrução processual.
A autoria também restou demonstrada.
Como se vê pela prova oral reproduzida em sentença (f.
217/221), a negativa de autoria do apelante restou isolada nos autos, porque a vítima José
Carlos foi totalmente segura em reconhecer o apelante, tanto em sede investigativa quanto
sob o crivo do contraditório, em audiência.
A vítima Diego César Novo Monteiro declarou que, quando
estava entrando na casa de seu amigo, foi abordado por dois indivíduos armados, lhe
obrigando a entrar no carro. Os criminosos andaram cerca de 10 minutos e o liberaram em
uma estrada de terra, no sentido de Guaiçara, roubando o carro.
A vítima José Carlos Veríssimo Cotta afirmou estava
trabalhando, quando os assaltantes chegaram em um carro Fiesta branco. Declarou que o
acusado saiu do carro e lhe rendeu. Reconheceu o acusado, tanto na fase policial, como em
juízo, como sendo um dos roubadores e disse que era ele que estava armado e que lhe deu
uma coronhada na cabeça. Por fim, afirmou que acusado levou dinheiro e bebidas.
A testemunha Márcio José Pires Rodrigues, Policial Militar,
relatou que, em patrulhamento, receberam informações de que o veículo da vítima teria
sido abandonado. No mesmo instante, fizeram contato com o motel, onde também tinha
ocorrido o roubo. Em vistoria ao veículo, encontraram dinheiro, bebida alcoólica e alguns
pertences no interior e fora do veículo. Na ocasião, a vítima lhe informou que teve o
veículo roubado e foi levado junto, bem como percebeu que outros dois veículos um Golf e
uma motocicleta, acompanhavam o veículo.
A testemunha Lucas Piovesan Rodrigues, Policial Civil,
relatou que houve registro de duas ocorrências de roubo. No primeiro caso, indivíduos
armados renderam um rapaz que estava em um carro. Eles levaram o carro, com a vítima
dentro, mas, depois, soltaram a vítima, numa estrada de terra. Cerca de meia hora depois,
eles fizeram um roubo num motel, agrediram o porteiro do motel e abandonaram o carro na
rua detrás do motel. Relatou que já vinham investigando vários casos de roubo e tiveram
uma informação de que o acusado era foragido do Estado do Paraná e estaria num
apartamento. Assim, conseguiram prender o acusado como sendo o autor do roubo. O
porteiro do motel reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas.
A testemunha Gabriel Silva Maciel disse que viu o momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008321-43.2014.8.26.0322 -Voto no 00897
6
em que a vítima foi abordada na frente de sua casa e colocada no banco de trás do carro.
Imaginou que o individuo estivesse armado, pois Diego pediu que não o matasse.
Ora, não há dúvidas de que foi o carro de Diego o utilizado
para o roubo no Motel Mustang, não apenas porque o porteiro disse que o delito foi
cometido com um Fiesta branco, mas também porque os bens subtraídos do motel foram
encontrados no interior do veículo de Diego.
Assim, se o acusado foi reconhecido, sem nenhuma dúvida,
por José Carlos como sendo um dos assaltantes, não há como afastar a responsabilidade do
réu pelo roubo do carro, fato ocorrido instantes antes.
Ressalte-se que Diego teria sido deixado no bairro Santa
Terezinha, na direção da estrada Lins-Guaiçara, onde se localiza o Motel Mustang, onde
momentos após efetivou-se o segundo roubo.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, as palavras das vítimas e das testemunhas, ouvidas em duas oportunidades,
evidentemente, merecem créditos, não só para imputar autoria delitiva, mas também
para caracterizar as elementares do tipo penal do roubo, não sendo preciso citar aqui a
torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras das
vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo
para infundada incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma intenção
deliberada, por parte das vítimas e dos policiais ouvidos em Juízo, de acusar o sentenciado
leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
Como bem concluiu o juízo (fls. 221):
Não obstante a negativa do acusado, a vítima de um dos
roubos apurados nestes autos (José Carlos) o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como
sendo o indivíduo que o abordou na portaria do motel Mustang, armado de um revólver e
levou o dinheiro do caixa do estabelecimento e algumas bebidas.
No reconhecimento feito na fase policial, a vítima José
Carlos reconheceu o acusado Bryan pela compleição física, pela cor e estatura, como
sendo o indivíduo que empunhava o revólver e, inclusive, lhe deu uma coronhada na
cabeça. Em juízo, voltou a reconhecer o acusado. (...) Dessa forma, não há nenhuma
dúvida de que o acusado foi o autor do roubo ao Motel Mustang (Rodovia Lins-Guaiçara,
Km 1,9) narrado na denúncia. Não há dúvida também de que o crime foi cometido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008321-43.2014.8.26.0322 -Voto no 00897
7
mediante o concurso de agentes. Na fase policial, a vítima José Carlos afirmou que cinco
indivíduos desceram do veículo. E, em juízo, mencionou que prestou atenção apenas ao
acusado, pois era ele quem estava armado com um revólver sendo que, inclusive, ele lhe
deu um coronhada na cabeça. E, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida,
também restou comprovada essa circunstância, conforme o firme relato da vítima. (...)
Quanto ao roubo em que foi vítima Diego César Novo
Monteiro, ocorrido momentos antes, também é possível afirmar que o acusado foi um dos
autores. Embora a vítima, neste caso, não tenha conseguido reconhecer os autores do
crime, disse que foram pelo menos dois indivíduos que praticaram o roubo e afirmou que o
indivíduo que o abordou era branco, baixo e forte, sendo que ele empunhava uma arma de
fogo. A vítima disse, ainda, que, depois, outro rapaz veio de um local escuro (saiu de
debaixo de uma árvore), também entrou carro e os dois o levaram refém, sendo seguidos
por uma moto e outro veículo. Depois de rodarem por cerca de dez minutos, os indivíduos
o deixaram em uma chácara e fugiram levando seu veículo.
E o carro da vítima, um Fiesta de cor branca, foi utilizado,
logo na sequência, para o roubo ao Motel. A vítima José Carlos afirmou que os indivíduos
chegaram ao motel nesse carro. Depois, referido veículo foi abandonado nas
proximidades do Motel, sendo recuperado pela Polícia, sendo que nesse estavam um blusa
da vítima Diego e as bebidas subtraídas do motel. Vale destacar que a vítima Diego,
embora não tenha reconhecido o acusado, deu a descrição física do assaltante que o
abordou empunhado um revólver, e que é a mesma fornecida pela vítima José Carlos. A
testemunha Gabriel também passou descrição semelhante. Dessa forma, pelas
circunstancias em que os dois roubos foram praticados um logo na sequência do outro;
com o veículo subtraído no primeiro fato sendo utilizado no segundo roubo; somado ao
fato de a vítima José Carlos ter reconhecido o acusado Bryan, sem nenhuma dúvida, como
autor do roubo, e considerando também a descrição física feita pela vítima Diego e pela
testemunha Gabriel de que o indivíduo que estava armado era branco, baixo e forte não
há nenhuma dúvida de que Bryan também foi um dos autores do primeiro roubo, praticado
contra a vítima Diego. E no roubo à vítima Diego, também não há dúvida quanto ao
concurso de agentes nem quanto à utilização da arma de fogo, circunstâncias que ela
afirmou com segurança terem ocorrido. Dessa forma, os elementos colhidos são
suficientes e demonstram que o acusado Bryan foi um dos autores dos dois crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008321-43.2014.8.26.0322 -Voto no 00897
8
roubo descritos na denúncia, sendo de rigor a sua condenação.”
Importa considerar, ademais, que, no caso em foco, as
palavras das vítimas estão absolutamente conformes à lógica dos acontecimentos, e em
total sintonia com os demais elementos de informação carreados para os autos.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e a autoria
resultante da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos formal e material -
, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento
condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas
lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a
norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
Passo à dosimetria penal.
Com efeito, na primeira fase da dosimetria, sopesando os
critérios do artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1⁄4 acima do mínimo
legal, tendo em vista o acusado ostenta cinco condenações definitivas por roubo (processos
nos
0003090-35.2014.8.26.0322;
0002922-33.2014.8.26.0322;
0001845-86.2014.8.26.0322; 0003767-65.2014.8.26.0322 e 0003178-73.2014.8.26.0322
fls. 15/24 do apenso).
Ou seja, a pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 12
dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, não
houve aumento.
Na terceira etapa, prudente o aumento no patamar de 1/2 em
razão das duas causas de aumento de pena, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de
arma de fogo, bem delineadas pelo magistrado sentenciante e indicativas da maior
periculosidade do agente e reprovabilidade da conduta. Pena de 7 anos e 6 meses de
reclusão e 18 dias-multa.
Num ponto, porém, a r. sentença merece reparo.
O Douto Magistrado de primeiro grau, na derradeira fase,
reconheceu corretamente a continuidade delitiva, contudo, recrudesceu a pena no patamar
de 1/3, de forma excessiva já que não justificada. Pena então aplicada: 10 anos de reclusão
e 25 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008321-43.2014.8.26.0322 -Voto no 00897
9
Tendo em vista, contudo, que os crimes praticados em
continuidade delitiva se limitaram a dois, reputa-se adequado o aumento de 1/6, resultando
na fixação de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa,
unidade de piso.
Nos precedentes desta Câmara, verifico que este também
foi o entendimento adotado pelo Exmo. Des. Luiz Antônio Cardoso, no recente julgamento
da ação penal 0006468-58.2017.8.26.0624, em que se manifestou no sentido de que a
fração escolhida pelo julgador para elevar a pena em razão da continuidade delitiva deve
ser correspondente ao número de crimes praticados:
(...) Em relação à continuidade delitiva, o montante do
aumento, entre 1/6 e 2/3, como previsto no caput, do art. 71,
do Código Penal, deve decorrer do número de crimes que
componham a cadeia da continuidade delitiva. Para o
número mínimo de 02 crimes, o aumento deve ser também no
mínimo de 1/6; 03 = 1/5; 04 = 1/4; 05 = 1/3; 06 = 1⁄2; e, daí
por diante, quando 07 ou mais crimes, o aumento deve ser o
máximo de 2/3, é o entendimento que tem prevalecido
(...) (TJSP; Apelação Criminal 0006468-58.2017.8.26.0624;
Relator:?Luiz Antônio Cardoso; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Tatuí -?2a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020).
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
FECHADO, considerando as circunstâncias judiais destacadas em desfavor do apelante e a
elevada quantidade de pena corporal que lhe foi imposta.
Em que pese o inconformismo da Defesa, inviável a
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos haja vista o
impeditivo do art. 44, I e III, do Código Penal.
No mais, inaceitável eventual pretensão de isenção da pena
de multa (por suposta hipossuficiência), porque a multa é decorrente de preceito secundário
do tipo, cujos critérios de fixação devem acompanhar, proporcionalmente, aos da privativa
de liberdade, nos termos do CP, art. 68, lembrando-se que poderá ser parcelada,
oportunamente, na forma da LEP, art. 169, caput.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008321-43.2014.8.26.0322 -Voto no 00897
10
No mais, no tocante às custas processuais, consoante
determina o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, ainda que beneficiada pela
isenção do pagamento das custas, a parte não ficará desobrigada de pagá-las, tendo apenas
tal obrigação suspensa durante o período em que persistir sua precária situação financeira.
Assim, dentro de cinco anos, após a sentença condenatória,
pode o apelante ser chamado a efetuar o pagamento das custas, desde que adquira
condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
Esse tem sido o entendimento de nossos Tribunais:
TJSP: “Crime contra a ordem tributária materialidade
comprovada pela inscrição da AIIM na dívida ativa autoria
decorrente do contrato social, demonstrando ser o apelante
sócio gerente da empresa alegação de que, de fato, é apenas
funcionário e não possui função gerencial ou fiscal

ausência de provas a respeito ônus que incumbe à defesa,
que alegou
condenação mantida
penas fixadas no
mínimo, em regime aberto e substituídas recurso exclusivo
da defesa manutenção gratuidade processual ausência
de provas de impossibilidade do réu de arcar com as custas
processuais
improvimento. (...) Quanto ao pedido de
concessão de justiça gratuita e isenção de custas, o artigo
98, §1o, inciso I do Código de Processo Civil (revogou alguns
dispositivos da Lei no 1.060/50, dentre eles o artigo 12) prevê
que a parte beneficiada pela justiça gratuita será condenada
em taxas ou custas, ficando o pagamento suspenso até que
possa pagá-las sem prejuízo próprio ou da família (artigo 98,
§ 3o, do Código de Processo Civil)” (ApCrim no
0034606-65.2010.8.26.0564, Sexta Câmara de Direito
Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 08/03/2018, p. em
12/03/2018).
TJGO:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
ASSISTÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008321-43.2014.8.26.0322 -Voto no 00897
11
JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o, DO NOVO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. Considerando a insuficiência de
recursos pelo apelante para suportar o pagamento das custas
processuais, cabível a concessão dos benefícios da
assistência gratuita, ficando suspensa a exigibilidade do
pagamento das custas pelo prazo de cinco anos, nos termos
do artigo 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil (Lei no
13.150/2015), este de aplicação subsidiária ao processo
penal (CPP, art. 3o), revogada, no ponto, a Lei no
1.060/1950. APELO CONHECIDO E PROVIDO” (ApCrim
no 0174232-05.2013.8.09.0100, Primeira Câmara de Direito
Criminal, Rel. Sival Guerra Pires, j. em 16/03/2017, p. em
29/05/2017).
Ou seja, eventual concessão do benefício da justiça gratuita
não exime o apelante da condenação ao pagamento das custas, devendo, pois, o pleito ser
dirigido ao juízo das execuções que, na forma do art. 98 e parágrafos do CPC, de aplicação
subsidiária à espécie, poderá sobrestar a exequibilidade da obrigação enquanto perdurar a
alegada hipossuficiência, observado o período de 5 anos.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para ajustar a pena, que passa a ser de 8 anos e 09 meses de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, mantendo-se,
no mais, a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR